Tribunal: STF
Processo: Ext 1375
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Executória. Governo da Espanha. Sonegação fiscal – art. 1º, inc. I, da Lei n. 8.137/90. Regularidade formal do pedido. Dupla tipicidade. Competência da Justiça espanhola: Princípio da territorialidade. Ausência de prescrição em ambos os ordenamentos legais. Conversão da pena de multa em prisão. Impossibilidade: Questão afeta à soberania estatal. Extradição Deferida.



    1. A extradição pressupõe o cumprimento dos requisitos legais extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80; vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub examine não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. In casu, o extraditando foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de prisão, pela prática do crime de sonegação fiscal, que restou acrescida de 5 (cinco) meses por conta do inadimplemento da pena de multa, e que restou parcialmente cumprida entre 11/04/2011 e 08/06/2012, resultando o saldo de 1 (um) ano e 9 (nove) meses a cumprir.



    3. O pedido atende ao disposto no Tratado de Extradição firmado entre a Espanha e o Brasil (Decreto n. 99.340/1990), há indicações seguras sobre locais, datas, natureza e circunstâncias dos fatos.



    4. A omissão de declarações ao fisco espanhol, objetivando a supressão de tributos, corresponde ao crime de sonegação fiscal tipificado no artigo 1º, inc. I, da Lei n. 8.137/1990, satisfazendo a exigência da dupla incriminação, que prescinde da absoluta identidade entre os tipos penais (EXT 1.283, Relator o Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 17/04/2014 e EXT 908, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 19/11/2004).



    5. A ausência de cópia do inteiro teor da sentença condenatória e da certidão do tempo de pena a cumprir não impede a análise do pedido de extradição quando emergem da parte dispositiva da sentença informações seguras sobre o tempo de prisão cumprido e a cumprir.



    6. A inexistência de comprovação dos marcos interruptivos do curso prescricional não impossibilita verificar a inocorrência da causa extintiva da pena, mercê de o artigo 133 do Código Penal espanhol dispor que o prazo prescricional da pretensão executória começa a fluir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 02/02/2011; ou seja, entre o marco inicial e a presente data não transcorreu o lapso prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação espanhola. Precedentes: EXT 1305, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 23/10/2014, e EXT 576, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ de 01/10/1993.



    7. A prescrição também não se deu segundo a lei brasileira, que prevê o prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, inc. IV) para a pena superior a 2 (dois) anos e não excedente a 4 (quatro) anos.



    8. A alegada prescrição da pretensão punitiva é impertinente, porquanto se trata de sentença penal transitada em julgado, vale dizer, de questão afeta à prescrição da pretensão executória.



    9. A ausência de legislação a respeito da competência do Estado requerente para o processo e julgamento não tem relevância em face do princípio da territorialidade, aplicável em se tratando de prática delituosa contra o seu fisco (EXT 1094, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe de 25/04/2009, e EXT 1077, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 03/08/2007).



    10. A pena foi fixada em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses e o paciente cumpriu pouco mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês – entre 11/04/2011 e 08/06/2012 -, remanescendo o saldo de 1 (um) ano e 9 (nove) meses, por isso que não incide o óbice à extradição previsto no item 2 do artigo II do Tratado bilateral (Artigo II - […] 2) Se a extradição for solicitada para execução de uma sentença, será necessário que a parte da pena ainda não cumprida seja superior a um ano)”.



    11. A impossibilidade da conversão da pena de multa em prisão em decorrência de seu descumprimento é questão não afeta à jurisdição brasileira, sob pena de afronta à soberania do Estado na regulação de seus institutos penais, conforme sustentado no parecer ministerial à luz do precedente firmado na EXT 542, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 20/03/1992, o qual se aplica, mutatis mutandis, ao presente caso, valendo destacar da ementa do julgado, in verbis: “A questão do reconhecimento, ou não, da ficção jurídica do crime continuado, traduz – enquanto expressão da benignidade estatal no tratamento jurídico-penal das infrações múltiplas cometidas pelo mesmo agente – opção legislativa peculiar ao ordenamento jurídico de cada Estado. Nesse contexto, não se pode impor, no plano das relações extradicionais entre Estados soberanos, a compulsória submissão da parte requerente ao modelo jurídico de aplicação das penas vigente no âmbito do sistema normativo do Estado a quem a extradição é solicitada. O Brasil, consequentemente, não pode, a pretexto de deferir o pedido extradicional, impor, à observância necessária dos demais países o seu modelo legal que, consagrando o instituto da unidade fictícia do crime continuado, estipula regras concernentes à aplicação da pena. A impossibilidade de o Estado brasileiro impor, mediante ressalva, ao Estado requerente, a aceitação de institutos peculiares ao direito penal positivo do Brasil – tal como se dá em relação ao fenômeno jurídico da continuidade delitiva – deriva da circunstância de que, em assim agindo, estaria a afetar a própria integridade da soberania estatal da parte requerente. A força da importação de critérios ou de institutos penais não se legitima em face do Direito da Gentes e nem à luz de nosso próprio sistema jurídico. Cabe, assim, à Justiça do Estado requerente, reconhecer soberanamente – desde que o permita a sua própria legislação penal – a ocorrência, ou não, da continuidade delitiva, não competindo ao Brasil, em obséquio ao princípio fundamental da soberania dos Estados, que rege as relações internacionais, constranger o Governo requerente a aceitar um instituto que até mesmo o seu próprio ordenamento jurídico positivo possa rejeitar.”



    12. O Estado requerente deverá firmar o compromisso de descontar da pena o tempo de prisão do extraditando no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).



    13. Pedido de extradição deferido.